Tribunal: TJMT
Processo: 0008110-28.2017.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008110-28.2017.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE LTDA - ME - CNPJ: 03.148.020/0001-00 (EMBARGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO FUNDAMENTADA AINDA QUE SUCINTAMENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA em face de decisão que, por unanimidade desproveu recurso de Apelação interposto em face de COMÉRCIO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES.

Em suas razões a Embargante defende a modificação da decisão sob alegação de existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Quanto a obscuridade, quando o acordão afirma a necessidade perícia no medidor, contrariando o real sentido do art. 129, II, da Res. 414/2019, da ANEEL.

No que tange a omissão, esta se consubstanciou ao afirmar que a concessionaria não teria trazido aos autos relatórios de avaliações técnica, contrariando o cumprimento do art. 129, III, da Res. 414/2010, da ANEEL.

Alega que o acórdão embargado desproveu a apelação da ré-embargante, ao argumento de que a ré não comprovou regularidade do procedimento de recuperação de consumo, uma vez que supostamente seria necessária realização de perícia no presente caso.

Sustenta a desnecessidade da perícia nas hipóteses em que a irregularidade encontrada se dá na medição, e não no aparelho medidor; ainda, que a confirmação de desnecessidade da perícia se encontra também no próprio art. 129, §1º, da citada resolução.

Assim, que não sendo obrigatória a realização de perícia in casu, e tendo sido oportunizada a chance de ampla defesa, bem como respeitado o contraditório (tudo conforme carta ao cliente, análise do histórico de consumo da parte, TOI e fotografias anexas à contestação), não há que se questionar a legalidade do procedimento realizado pela concessionária.

No que tange a omissão, ao afirmar que a ré-embargante, supostamente, não teria elaborado, tampouco trazido aos autos, relatório de avaliação técnica, conforme exigido pelo art. 129, III, da Res 414/2010, da ANEEL, sob o argumento de que anexo à contestação, a ré-embargante trouxe o referido relatório de avaliação técnica elaborados para conferir legitimidade e validade ao procedimento de recuperação de consumo.

Que ao assim decidir, o v. acórdão endossa o enriquecimento sem causa do autor, porquanto o seu consumo real é maior do que o faturado em função da irregularidade existente no sistema de medição.

Requerem, sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado as graves omissões, contradições e obscuridades elencadas.

Sem manifestação da parte Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA em face de decisão que, por unanimidade desproveu recurso de Apelação interposto em face de COMÉRCIO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanadas.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos autos, mas, apenas descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento.

Posto isto, considerando devidamente fundamentado o acórdão combatido,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023